Tribunal: TJDFT
Processo: 0727683-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727683-33.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYRA BONTEMPO SANTOS DE NEGREIROS AGRAVADO: ANDRESSA ROCHA VIEIRA, BRUNO SAVIO GODOY EVANGELISTA DA ROCHA, CARLA CRISTINA RODRIGUES FULCO DOMINGUES, GLAUCIA OLIVEIRA SANTOS MARINHO, IGOR ARTUR DE OLIVEIRA GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0019171-51.2012.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau desconsiderou a personalidade jurídica de Construtora Meridiano Ltda. e Marketing Imobiliário Ltda. para alcançar os bens de seus sócios (id 131541929 e id 133312609 dos autos originários). Mayra Bontempo Santos de Negreiros alega que a decisão agravada foi proferida sem que fosse oportunizada a oitiva de sua defesa, que há muito estava constituída nos autos e alertou para a existência de bens das devedoras principais. Sustenta a existência de perigo da demora, porquanto pode sofrer a penhora de seus bens ante os requerimentos já formulados. Acrescenta que comprovou a existência de patrimônio remanescente das empresas executadas ao id 114741101 dos autos originários. Argumenta que as empresas executadas possuem ao menos cinco (5) imóveis, o que demonstra o equívoco na desconsideração da personalidade jurídica, e que não restou demonstrada a insolvência. Salienta que o Juízo de Primeiro Grau não observou a ausência de prévio esgotamento das medidas para a localização de bens em nome das empresas executadas. Discorre que a desconsideração da personalidade jurídica somente deve ocorrer após o esgotamento de todas as medidas típicas para a localização de bens dos executados. Transcreve julgados em favor de sua tese. Destaca que a Construtora Meridiano Ltda. e Marketing Imobiliário Ltda. estão em pleno funcionamento e que o capital social demonstra sua capacidade financeira. Requer a concessão efeito suspensivo ao recurso. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada a fim de se reconhecer que não é o momento processual adequado para a desconsideração da personalidade jurídica, de modo que Andressa Rocha Vieira, Bruno Savio Godoy Evangelista da Rocha, Carla Cristina Rodrigues Fulco Domingues, Glaucia Oliveira Santos Marinho e Igor Artur de Oliveira Guimaraes devem esgotar os meios de persecução existentes e de determinar o prosseguimento do feito apenas contra as devedoras principais. O preparo recursal foi recolhido (id 38461252 e id 38461265). Esta Relatoria determinou a intimação de Mayra Bontempo Santos de Negreiros para se manifestar acerca de eventual não conhecimento da alegação de que a decisão interlocutória agravada foi proferida sem que lhe fosse oportunizada a oitiva de sua defesa, em virtude da inovação recursal e supressão de instância (id 38550273). Mayra Bontempo Santos de Negreiros apresentou manifestação, em que defendeu a conhecimento integral do recurso (id 38792496). Brevemente relatado, decido. Mayra Bontempo Santos de Negreiros sustenta que a decisão interlocutória agravada foi proferida sem que fosse oportunizada a oitiva de sua defesa. Verifica-se da análise dos autos originários que o argumento acima não foi apresentado ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. JUROS DE MORA. AÇÃO COLETIVA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 685 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede recursal, resta incabível a análise de questões não apresentadas ao Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1375170, 07243735320218070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 29.9.2021, publicado no Diário da Justiça Eleitoral: 11.10.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DIVERSA DA ANALISADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1354072, 07516524820208070000, Relator: Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 7.7.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 28.7.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Não conheço da alegação de que a decisão interlocutória agravada foi proferida sem que fosse oportunizada a oitiva de sua defesa, ante a inovação recursal identificada e a supressão de instância. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O cumprimento de sentença originário decorre de ação proposta para declaração de nulidade de cláusulas do contrato de promessa de compra e venda de unidades imobiliárias e condenação à devolução dos valores pagos indevidamente. Os exequentes, após pesquisas infrutíferas realizadas por meio do antigo Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário (Bacenjud) e do sistema Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) (id 40658411 dos autos originários), requereram a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para a inclusão dos sócios das empresas Markimob Marketing Imobiliário Ltda. e Construtora Meridiano Ltda. no polo passivo da demanda, que foi deferido ao id 40658680 dos autos originários. Mayra Bontempo Santos de Negreiros apresentou contestação (id 114741101 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação das empresas executadas para indicarem bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação de multa de vinte por cento (20%) do valor atualizado da execução (id 124747429 dos autos originários). Markimob Marketing Imobiliário Ltda. informou que não possui bens para indicar à penhora e Construtora Meridiano Ltda. não apresentou manifestação tempestiva (id 127799731 e id 130732894 dos autos originários). Os autos foram conclusos e o Juízo de Primeiro Grau desconsiderou a personalidade jurídica de Construtora Meridiano Ltda. e Marketing Imobiliário Ltda. Confira-se os termos da decisão agravada (id 131541929 dos autos originários): No caso em apreço, restaram infrutíferas as pesquisas BACENJUD e RENAJUD realizadas pelo Juízo. (Id. n. 40658411) Por outro lado, intimadas para indicarem bens penhoráveis, sob pena de multa, nos termos da Decisão de Id. n. 124747429, MARKIMOB MARKETING IMOBILIÁRIO LTDA. informou não possuir bens para indicar à penhora, consoante petição de Id. n. 127799731. Diante dessas circunstâncias, está configurado o esgotamento patrimonial das Devedoras. Outrossim, é imprescindível examinar se se mostram presentes os requisitos exigidos pela norma do art. 28 CDC para a desconsideração da personalidade jurídica. A esse respeito, entendo que, evidenciada a situação de insolvência, há obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor (§ 5o do artigo referido), dando amparo à pretensão. Trata-se da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual, para o levantamento do véu da pessoa jurídica, há de se demonstrar a insolvência da pessoa jurídica. Nesse sentido: (...) Assim, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica das Executadas. Ante o exposto, SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo das sociedades executadas Markimob Marketing Imobiliário Ltda. e Construtora Meridiano Ltda. para alcançar o patrimônio dos sócios JOSÉ EDUARDO LOUREIRO DOS SANTOS; TAMARA BONTEMPO SANTOS; MAYRA BONTEMPO SANTOS DE NEGREIROS; ANDRE BONTEMPO SANTOS; BRUNO BONTEMPO SANTOS; MARK HOLDING S.A.; JOSE FRANCISCO MOREIRA LOPES; TRIANON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.; PIO PACELLI MOREIRA LOPES e LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA., até o bastante para liquidação do crédito exequendo. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, o que atrai a incidência da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista em seu art. 28, § 5o, segundo o qual Também pode ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos aos consumidores. O insucesso das pesquisas realizadas nos sistemas informatizados, bem como a ausência de indicação tempestiva de bens passíveis de penhora pelas empresas executadas são suficientes para o acolhimento do pedido de desconsideração formulado, porquanto demonstram a presença de prejuízo ao consumidor, com fundamento no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor supratranscrito. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. APLICAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. FLEXIBILIZAÇÃO. DEVER DE LEALDADE E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA. PERSONALIDADE JURÍDICA. OBSTÁCULO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DESCONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA FASE DE EXECUÇÃO. 1. Em se tratando de relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que consagra a teoria menor, a desconsideração da personalidade jurídica se torna possível a partir de pressupostos mais flexíveis que aqueles previstos no Código Civil. 2. O Código de Processo Civil prestigia o direito fundamental do credor à satisfação de seu crédito, inclusive em prazo razoável, constituindo dever do julgador garantir ao titular do crédito medidas legítimas e adequadas a esta finalidade, inclusive aquelas de natureza excepcional, tal qual a desconsideração da personalidade jurídica, desde que, neste caso, afigurem-se presentes tanto os requisitos necessários, como a inexistência de outros meios igualmente hábeis. 3. Para efeito de desconsideração da personalidade jurídica não se impõe o transcurso de qualquer lapso temporal significativo e tampouco o efetivo esgotamento de todas as medidas processuais de perseguição do débito, já que a ordem processual garante seja ela pleiteada em qualquer das fases processuais. 4. Na espécie, tratando-se de relação consumerista, não se exigem maiores incursões sobre desvio de personalidade ou abuso de direito, tampouco acerca da insolvência da empresa agravante, mas apenas o impedimento à recomposição patrimonial do consumidor materializado pela personalidade jurídica do devedor, na forma em que dispõe o artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Conquanto constituído definitivamente o crédito, e a despeito da fase executiva já instaurada, não houve, ainda, sua adequada satisfação, uma vez que a pessoa jurídica devedora não realizou o pagamento, sendo certo que o valor penhorado se mostrou insuficiente para a satisfação do débito, tampouco colaborou com a parte credora. (...) 7.Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1600844, 07144341520228070000, Relator: Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 27.7.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 12.8.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CDC. TEORIA MENOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS MENOS GRAVOSOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor acolheu a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica em seu art. 28, § 5o, exigindo apenas a existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízo ao credor para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica 1.1. Acrescenta-se, ainda, que foram realizadas diligências para localização de bens livres em nome da empresa, contudo, infrutíferas. 1.2. No caso dos autos, a recusa da executada em saldar a dívida exequenda, assim como as diversas buscas infrutíferas por bens penhoráveis são motivos suficientes para desconstituir a personalidade jurídica da empresa devedora. Precedentes. 2. Presentes os pressupostos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, a decisão do magistrado de primeiro grau deve ser mantida. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1268477, 07126697720208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 22.7.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 5.8.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, em um juízo de cognição superficial próprio do momento processual, que os argumentos de Mayra Bontempo Santos de Negreiros não têm o condão de ensejar a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 1o de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator